Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011443-50.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Alessandra Gomes da Silva
Paciente: Paulo da Conceição Sousa
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado pela Dra. Alessandra Gomes da Silva, com o escopo de restituir o status libertatis do paciente Paulo da Conceição Sousa, ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 9.5.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico, uso de documento falso, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e, ainda, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido.
A impetrante narra que a prisão foi convertida em preventiva, e, em seguida, interpôs o pedido de revogação da custódia, mas não obteve êxito porquanto o juiz singular entendeu que a manutenção da medida segregatória era necessária para garantir a ordem pública.
Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal haja vista que, diante dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ficou demonstrado que ele não possui qualquer envolvimento com os ilícitos narrados, pois apenas teria “pego carona” com o coacusado.
Destaca ainda que o paciente é trabalhador, íntegro, sem quaisquer antecedentes criminais, e possui endereço certo, razão pela qual descabe falar que oferece qualquer perigo ao meio social.
Ademais, a impetrante ressalta que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação plausível para a decretação da custódia cautelar, assim como não fundamentou adequadamente sua decisão ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, se apegando apenas nos frágeis indícios de autoria e na abstrata gravidade do delito.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de restituir imediatamente o status libertatis do paciente, e, no mérito, pede a confirmação definitiva da ordem, ou, alternativamente, que seja substituída a medida extrema por outras medidas cautelares à prisão (art. 319, CPP).
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Paulo da Conceição Sousa ao argumento de que é mantido preso indevidamente, tendo em vista que não teve nenhuma participação com os ilícitos descritos nos autos, e que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou qualquer fundamentação plausível acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
Denota-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, uso de documento falso, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e, ainda, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido.
Ressai do caderno investigativo que, em barreira realizada no pedágio da rodovia 449, policiais civis abordaram o paciente e outro indivíduo, num veículo, portando e transportando dezessete munições de calibre .38; uma sacola contendo 35g de maconha, dois pacotes contendo 1,840 quilogramas de maconha; quatro tabletes contendo 4,580 quilogramas de maconha; 486g de cocaína; dois certificados de registro e licenciamento de veículo falsos; um veículo com placa adulterada, objeto de roubo/furto ocorrido em Cuiabá no dia 24.3.2020.
Dessa forma, os indícios até então revelam que Diego de Arruda Nascimento, vulgo “Xingu”, é membro batizado no Comando Vermelho e, estaria associado com Paulo da Conceição Sousa, ora paciente, na empreitada criminosa, visando a distribuição de drogas para as cidades de Tapurah, Itanhangá e Lucas do Rio Verde/MT.
Todas estas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular, no decisum visto às pp. 59-62 (Id 44040481), de modo que, por ora, tenho por suficiente demonstrado o fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva.
Quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressai da mencionada decisão que o juiz monocrático considerou que a prisão preventiva do paciente seria necessária, porque as circunstâncias em que se deu o flagrante, e a prática, em tese, de inúmeros delitos, contribui para a intranquilidade da sociedade, e pede a pronta intervenção do Estado.
A apreensão de considerável quantidade de drogas, de natureza diversa, munições, e demais delitos, a meu ver, inegavelmente abalam a sociedade, de modo que deve ser dada primazia à necessidade de garantir a ordem pública, pouco importando, ao menos nesta fase, se o paciente é primário e sem antecedentes criminais.
Vale dizer que, embora o paciente negue a autoria delitiva, sustentando que estava apenas de carona, entendo que, independentemente de prevalecer ou não a acusação, com a regular instrução criminal que venha a ser instaurada, por ora, é inegável a gravidade concreta dos ilícitos supostamente perpetrados por ele e seu comparsa.
Ademais, como se sabe, a via estreita do habeas corpus não comporta ampla dilação probatória, de modo que a negativa de autoria sustentada na impetração deve ser objeto de análise mais aprofundada no decorrer da ação penal, como já dito.
Portanto, estando demonstrado, ao menos nesta fase processual que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão liminar da ação mandamental.
Desse modo, não resultando hialino o direito da paciente no estágio inicial do writ, e, diante das circunstâncias que ora me são apresentadas, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise durante o julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator